Tribunal: TJSP
Processo: 1500613-69.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500613-69.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
STEFAN HENRIQUE PINHAL DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a seis anos, nove
meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
2
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457.
Comarca de Pirassununga.
Apelante: Stefan Henrique Pinhal de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.394.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 3a Vara da Comarca de Pirassununga, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a sete anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
setecentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 9 de maio de
2019, por volta das 20h30, na Rua Santa Rosa, altura do no 318,
Vila Santa Fé, distrito de Cachoeira de Emas, naquela cidade,
mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal, cinquenta e sete porções de
cocaína, com peso aproximado de 80g, substância entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, o réu Stefan Henrique
Pinhal de Souza apelou em busca da absolvição por falta de
provas ou da mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância entorpecente causadora
de dependência física e psíquica (fls. 18, 19/20 e 55/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
3
A autoria dessa infração também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
propriedade das drogas apreendidas pelos policiais, alegando em
Juízo estar na companhia de seu tio, voltando do trabalho, quando,
no caminho para casa, parou em uma lanchonete. Afirmou ter sido
abordado como suspeito de um roubo, sendo que os policiais
sequer mencionaram terem encontrado qualquer entorpecente, só
tendo sido apresentada a droga na audiência de custódia (fl. 4 e
mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu
não convenceu e foi desmentida pelo firme e harmônico conjunto
probatório reunido.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que, em patrulhamento de rotina,
foram informados de que o réu, pessoa sobre a qual recaíam
diversas denúncias de que estaria traficando nas proximidades de
sua residência, teria sido o autor de um roubo ocorrido na Vila
Santa, motivo pelo qual decidiram se deslocar até a casa dele.
Chegando ao local, avistaram o réu conversando com outro rapaz
e, diante disso, passaram a fazer campana, oportunidade em que o
observaram se dirigindo em direção a um monte de folhas secas
que estavam do outro lado da rua e, lá agachado, mexendo em
uma sacola plástica. Abordaram o réu quando estava atravessando
a rua e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado,
entretanto, na sacola plástica localizaram cinquenta e sete porções
de cocaína. Ao ser indagado a respeito dos tóxicos, o réu
permaneceu em silêncio (fls. 2, 3 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
4
De sua parte, a prima do réu, Adriana dos
Santos Bastos de Miranda, disse não ter presenciado o momento
da prisão, mas enquanto ocorria a abordagem foi até o local e um
dos policiais lhe contou que o réu teria sido reconhecido como
autor de um roubo, nada mencionando sobre a apreensão de
drogas (mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fosse levianamente imputar um crime
de tal gravidade a inocente, pois nenhum proveito isso lhes traria.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
5
Por outro lado, importante ressaltar que as
declarações da testemunha de defesa, visando respaldar o
conteúdo do interrogatório judicial do réu, a par de merecer certa
reserva, por se tratar de prima dele, com natural interesse em
beneficiá-lo pelos laços afetivos e familiares existentes entre eles,
nada de relevante trouxe ao processo que pudesse exculpá-lo,
mesmo porque, como ela próprio afirmou, não teria presenciado o
momento da prisão do apelante e o mero fato de não ter ouvido
dos policiais relato sobre a apreensão de drogas em poder dele,
mas apenas de que seu primo era suspeito de um roubo, não
implica na conclusão de que a imputação de porte de tóxicos para
tráfico seria falsa, até porque os demais elementos de convicção
colhidos revelaram, com toda a segurança, essa prática delitiva
pelo réu.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
decorrente de campana policial em que o réu foi visto em atividade
suspeita a falar com um outro indivíduo e em seguida se dirigir ao
outro lado da rua e passar a mexer numa sacola plástica, tendo
sido abordado e no interior dela apreendidos diversas porções de
entorpecentes, prontas para entrega ao consumo de terceiros, não
deixaram dúvida quanto a se destinar o tóxico ao insidioso
comércio, ainda mais se tendo em conta as prévias informações
policiais no sentido de que o réu tinha envolvimento com o tráfico
de tóxicos, como assinalaram os agentes públicos.
Mas ainda que assim não fosse, cumpre
ponderar que o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza
permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo
agente para fim de comércio a terceiro sendo, portanto,
desnecessário que seja ele flagrado vendendo o entorpecente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
6
propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, que em momento algum alegou ser usuário
de tóxicos, razão pela qual foi correto o decreto condenatório tal
como posto, sendo impossível a absolvição.
Quanto à dosimetria, agiu com muito rigor o
douto magistrado ao fixar a base um quinto acima do menor
patamar pelos maus antecedentes do réu. O acréscimo usual de
um sexto já seria o bastante, de modo que as penas retroagem a
cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, foi correto o
acréscimo de um sexto pela reincidência do réu, atingindo-se um
total definitivo de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
Cuidando-se de réu reincidente era de fato
inviável a aplicação em benefício dele do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, e, pela mesma razão e em face do
montante da sanção carcerária imposta, o regime prisional inicial
fechado era o único possível na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-69.2019.8.26.0457 - Voto no 38.394.
7
Portanto, só para a redução das penas é
que se impõe o parcial provimento do apelo interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -